Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que manteve condenação do embargante pelo crime de estupro de vulnerável no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há omissão no acórdão quanto às provas do crime; (ii) se há omissão e contradição quanto ao exame das consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AResp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17.8.17; EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.23.